Tribunal: STF
Processo: HC 210472
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça por meio da qual a eminente Ministra Relatora conheceu parcialmente do Habeas Corpus nº 711.767/BA e, nessa extensão, denegou a ordem.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em 30/09/2021, pela suposta prática dos crimes do art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 8033765-73.2021.8.05.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o qual foi indeferido pela Segunda Turma da Primeira Câmara de Direito Criminal. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Destaca verificado o excesso de prazo da instrução criminal. Aduz que o paciente faz jus à extensão da liberdade provisória concedida à corré, pois está em idêntica situação processual.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia e, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar diversa.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. A par desse aspecto, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. Cumpria à impetrante providenciar as peças essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial, a decisão que decretou custódia preventiva e o ato mediante o qual revogada a prisão da corré. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo situação de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. De início, convém transcrever os principais trechos do ato coator no Superior Tribunal de Justiça: 



 



    “(...) De início, observo que a tese de excesso de prazo da prisão não foi suscitada na Corte a quo e, tampouco, apreciada pelo acórdão ora impugnado, motivo pelo qual não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Friso, no ponto, que o mandado de prisão, expedido há menos de três meses, ainda não foi cumprido. 



    De outro lado, a Corte de origem indeferiu o pedido de extensão dos efeitos do habeas corpus que revogou a prisão cautelar da Corré (fls. 51-60), nos seguintes termos (fl. 121; sem grifos no original):



    "(...) pelo que se constata, o decreto prisional se reveste de plausibilidade, visto que não se consubstancia em meras ilações tautológicas como pretende fazer crer o Impetrante. Ademais, as circunstâncias do caso, elencadas na decisão combatida, demonstram a real necessidade de preservação da ordem pública e de resguardo à futura e eventual aplicação da lei penal, sobretudo porque o paciente permanece na situação de 'evadido', mesmo já tendo constituído advogado nos autos (ID 156827036 da Ação penal nº 8003283-37.2021.805.0229), conforme se extrai dos Informes judiciais prestados em 28.11.2021. Nessa ordem de ideias, tampouco é possível se estender a Emerson a liberdade concedida a corré Sarah Reis dos Santos, nos autos do Habeas Corpus nº 8033781-27.2021.805.0000, pois, embora presos pelo mesmo decreto constritivo, a Autoridade apontada como coatora, em relação ao paciente, trouxe argumentos idôneos para fundamentar a necessidade de sua prisão cautelar. Sob essa perspectiva, há de se concluir que a narrativa contida no ato judicante vergastado é descritiva da existência de justa causa para a prisão, evidenciando, ainda, a inviabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas, notadamente porque a convicção firmada pelo MM. Juiz a quo não foi, data vênia do esforço defensivo, desacreditada, nem fragilizada, pela prova pré-constituída pelo Impetrante Ressalte-se, por fim, que 'a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, antecedentes, constituição de família e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.' (HC 429536 / BA, julgado em 06/11/2018)."



     Como se vê, não se aplica a norma descrita no art. 580 do Código de Processo Penal ao caso em análise, porquanto não há identidade de situação fático-processual entre a Corré e o ora Paciente, autor material do homicídio. Com efeito, vê-se que a instância ordinária ressaltou que o decreto constritivo não possuía fundamentação idônea apenas quanto à Corré, denunciada na condição de partícipe e que teve o mandado de prisão cumprido, enquanto o Paciente permanece foragido. 



    O acórdão impugnado, portanto, está alinhado à compreensão do tema por esta Corte, na percepção de que "[n]ão havendo similitude jurídica entre o paciente e o outro corréu, impossível deferir-se o pedido de extensão, já que inexiste identidade fático-processual entre as suas situações" (AgRg no HC 485.643/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020).” (e-doc. 8, grifos nossos).



    10. Muito embora não tenha sido colacionada pela defesa o decreto de soltura da corré, no ato dito como coator se frisou a participação de cada um na prática delitiva — tendo a corré atuado como partícipe e o paciente como o suposto autor material do crime. Ressaltou-se estar o paciente em local incerto e não sabido. A incidência da norma descrita no art. 580 do Código de Processo Penal foi afastada ante a ausência de similitude de situação fático-processual com o paciente. Nesse sentido são os precedentes desta Corte:



    “EMENTA. Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Pedido de extensão formulado por corréu/paciente. Alegada identidade de situações. Não ocorrência. Paciente foragido. Prisão preventiva efetivada e mantida com lastro em elementos concretos e idôneos devidamente justificados. Aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Excesso de prazo na custódia e desproporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação. Questões não enfrentadas pelo Tribunal de Justiça. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Com o argumento de que se encontra em situação idêntica à dos corréus, que tiveram a prisão preventiva revogada, busca o paciente, nos moldes do que é preceituado no art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos daquela decisão em seu favor. 2. A situação processual do paciente, que se encontra foragido, é completamente distinta daquela em que se encontravam os demais corréus, tendo a manutenção de sua prisão cautelar sido lastreada em elementos concretos e idôneos devidamente justificados, não havendo, portanto, que se falar em extensão dos efeitos da decisão que beneficiou os demais corréus. 3. O meio utilizado visa provocar o exame per saltum de questões não enfrentadas pelas instâncias precedentes, inviabilizando a concessão da ordem. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.379-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO DECISUM DA ORDEM CONCEDIDA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – Do cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos a este processo não é possível verificar similitude da situação jurídico-processual do requerente e do paciente beneficiado neste habeas corpus, circunstância que afasta a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.584/BA-AgR-Extn-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021)



    11. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), de modo isolado, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    12. Quanto à alegação de excesso de prazo, a matéria não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator